Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO BEM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Constitui inovação recursal a insurgência relacionada ao dano moral. Destarte, inviável a análise de matéria não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, sendo notória a legitimidade passiva do espólio, porquanto o de cujus adquiriu imóvel da apelada e deixou de transferir o bem para sua titularidade, ensejando prejuízos à alienante.
3. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida.